Tribunal: TJMT
Processo: 0000082-16.2005.8.11.0053
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000082-16.2005.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 06.001.492/0001-16 (APELANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO - CPF: 807.329.331-53 (ADVOGADO), SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (ADVOGADO), JOAREZ FERREIRA VILAS BOAS - CPF: 536.303.789-00 (APELADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUSTA INDENIZAÇÃO – J
UROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 15-A e 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 27, § 1.o, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve prevalecer o Laudo Pericial do Juízo confeccionado por profissional devidamente habilitado, mormente quando os critérios técnicos foram observados, fixando com justeza os valores indenizatórios em ação de constituição de servidão administrativa em área rural, salientando-se a existência de ampla discussão e respostas às impugnações das partes, no tocante aos quesitos formulados.

“(...) A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF, percentual também a ser aplicado em relação aos juros moratórios, consoante preconiza o art. 15-B do mencionado Decreto. IV - A correção monetária deve incidir somente sobre a parcela não depositada previamente pelo expropriante, sob pena de dupla incidência do consectário sobre o montante depositado. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0344.10.006392-6/001,
Relator
(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da sumula em 08/02/2019)

“(...) A definição da sucumbência para o fim de estipulação de honorários advocatícios, nas demandas regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, observa como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e indenização, esta superior àquela. Inteligência do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941” (AREsp 1324905/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)”. ((N.U 0000083-42.2011.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMAZÔNIA ELETRONORTE DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa no.000082-16.2005.8.11.0053, ajuizada em desfavor de
JOAREZ FERREIRA VILAS BOAS
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, conforme transcrevo:
“(I)
determinar, definitivamente, em prol da parte requerente, a imissão na posse do imóvel descrito na prefacial, autorizando-a a execução das obras e serviços atinentes ao Contrato de Concessão; e,(II) condenar a pane requerente a pagar, à parte requerida, à título de indenização, a quantia de R$ 78.429,64 (setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), descontado o montante já pago. Julgo extinto este processo à luz do art. 487, I, do CPC. Tais valores serão corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios do 1% (um por cento) ao mês
.”

Em suas razões recursais, a recorrente, requer a reforma do valor atribuído a título de indenização, limitando-se a
o percentual de ocupação em, no máximo, um terço (33,33%) da área afetada.

Requer também que os juros sejam limitados a 6% ao ano, conforme orientação do art. 15-A do Decreto Lei no 3.365/1941, e, considerando que o depósito inicial no valor de R$ 10.252.73, se deu em 01.03.2005, combate que o referido adiantamento deve ser atualizado até a data da sentença em que fixou montante da indenização nesse ano de 2016 e sobre essa diferença que devem incidir os juros.

Devidamente intimado, o apelado ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pela apelante, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento, e, ainda requer que seja aplicada sucumbência recíproca, em favor do apelado no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 7806517).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMAZÔNIA ELETRONORTE DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa no.000082-16.2005.8.11.0053, ajuizada em desfavor de
JOAREZ FERREIRA VILAS BOAS
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, conforme transcrevo:
“(I)
determinar, definitivamente, em prol da parte requerente, a imissão na posse do imóvel descrito na prefacial, autorizando-a a execução das obras e serviços atinentes ao Contrato de Concessão; e,(II) condenar a pane requerente a pagar, à parte requerida, à título de indenização, a quantia de R$ 78.429,64 (setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), descontado o montante já pago. Julgo extinto este processo à luz do art. 487, I, do CPC. Tais valores serão corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios do 1% (um por cento) ao mês
.”

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o fim de garantir o acesso no imóvel por meio de servidão administrativa, à faixa de servidão, mediante o regular pagamento da justa indenização em favor de quem de direito.

Compulsando o feito, verifico que este se apresenta bem instruído por perícia judicial e por documentos importantes à solução da controvérsia, além de possuir ampla fundamentação quanto aos valores aplicados e reduções proporcionais de desvalorização da área litigada, esta em razão da mínima interferência que a servidão aérea para transferência de energia elétrica ocasiona na área destinada, no caso apenas para criação de animais e/ou plantação agrícola de pequeno porte.

Tratando-se de pretensão de intervenção do Poder Público no direito de propriedade, em virtude de alegada utilidade pública, é necessário observar o que dispõe o Decreto-Lei n.o 3.365/41, com as alterações da Medida Provisória no 2.183-56, de 24.08.2001.

O mencionado dispositivo legal prevê que, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios (art. 2o, caput), conferindo aos concessionários de serviço público a possibilidade de promover desapropriações para exploração ou conservação do serviço prestado (art. 3o).

Assim, a indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder ao dos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Acerca do quantum a ser recebido pelo proprietário do imóvel objeto de servidão, o qual o apelante requer a minoração, é a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27a ed., 2002, p. 597):

“A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”.

A obra, como destacado na ação aviada, tem por finalidade a ampliação do sistema de energia elétrica frente ao desenvolvimento do Estado mediante incremento de carga e flexibilidade operativa para o sistema de distribuição de energia elétrica na região.

Nesse contexto, foi determinada a realização de perícia técnica com o objetivo de apurar o real valor da referida área, sendo que o Sr. Perito Judicial (Laudo Pericial de ID no 7806358), entendeu que o valor de avaliação da área ocupada do imóvel em questão é de
R$ 78.429,64 (setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos),
superior ao valor já depositado.

Ademais, o simples fato de o valor encontrado pela perícia ser maior do que o apresentado pela empresa recorrente não invalida a conclusão pericial apresentada sob o contraditório, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo.

Observa-se, ainda, que a indenização diz respeito apenas à área desapropriada, resultante da diferença entre o valor original do imóvel e o valor do imóvel serviente.

O convencimento do juízo decorre da análise sistemática das provas produzidas nos autos, sendo dispensável a realização de nova perícia se a existente satisfaz as condições formais e materiais de validade e fornece os elementos necessários para o julgamento.

Desse modo, resta evidente a imerecida irresignação da apelante, devendo prevalecer o valor da justa indenização constante do laudo apresentado.

Por essas razões, ausente qualquer elemento hábil a desabonar ou infirmar as conclusões do Laudo Pericial Judicial, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores lá apurados.

Desse modo, entendo por bem manter a quantia fixada em primeiro grau como justa indenização pela desvalorização da área atingida pela servidão administrativa concedida para transmissão de energia elétrica por empresa concessionária de serviço público indispensável.

Em conclusão, tenho que o valor que se fundamentou a sentença mostra-se razoável e proporcional, subsidiado em prova pericial e documental, que se limita a compensar a desvalorização da área sem gerar enriquecimento ilícito, não comportando redução ou majoração, apenas readequação da parte dispositiva.

Observa-se dos autos que, após o deferimento da liminar que determinou a imissão provisória na posse da área serviente em favor da Apelante, a empresa realizou em 01/03/2005, o pagamento
de R$ 10.252.73, referente a
depósito prévio do valor ofertado de indenização.

A seu turno, após a devida instrução processual, inclusive com a realização de prova pericial, foi determinado na sentença que a justa indenização para a limitação do uso da propriedade do Apelado seria de
R$ 78.429,64 (setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Logo, existindo efetiva diferença, em favor do proprietário do imóvel afetado, entre o valor da indenização ofertado em Juízo pela concessionária do serviço público e aquele fixado na sentença, mostra-se escorreita a condenação da Apelante ao pagamento de juros compensatórios e moratórios, nos termos do Art. 15-A e Art. 15-B do Decreto-Lei n. 3365/41.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA -
LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -INDENIZAÇÃO - VALOR MAJORADO CONFORME LAUDO PERICIAL - ESTUDO BEM DETALHADO E ELABORADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS CONFORME DETERMINA A LEI
- JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS -CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - VERBETE SUMULAR 70 DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - ARTIGO 85, § 1o e § 2o, DO NOVO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Como é cediço, a servidão administrativa, não implica em transferência de domínio do imóvel serviente ao poder público, mas apenas e tão somente na limitação do uso pleno da propriedade em razão da área ocupada, de modo que os prejuízos eventualmente ocasionados em decorrência da restrição gerada ao bem imóvel, devem ser reparados por meio de justa indenização, nos termos do artigo 27 do Decreto Lei no 3364/41.2-Embora o Magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo cotejar outros elementos constantes dos autos,
vejo como correto o valor da avaliação obtida pelo perito judicial, eis que utilizou critérios adequados, mediante laudo fundamentado, motivo pelo qual justifica-se a modificação da sentença, a fim de que o valor da indenização seja majorado para R$ 64.900,02.3-No que tange ao termo inicial da correção monetária (data da elaboração do laudo pericial – Súmula 75/TRF) e a incidência dos juros compensatórios (12% ao ano, a partir da data da imissão na posse, calculados sobre a diferença entre 80% do valor oferecido pela Apelada e o fixado na sentença – artigo 15-A do Decreto Lei 3365/41 e Verbete Sumular no 408 do STJ),
verifica-se que a sentença recorrida está de acordo com o previsto em lei, motivo pelo qual deve ser mantida neste aspecto.4-Tendo em vista a Apelada se tratar de concessionária de serviço público, aplica-se o disposto no Verbete Sumular 70 do STJ, de modo que são devidos os juros moratórios ao percentual de 6% ao ano, a contar do trânsito em julgado da sentença.5-Levando em consideração que o Recurso foi parcialmente provido, e com fundamento nos § 1o e § 2o, do artigo 85, do CPC/2015, condeno a Apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. (Ap 127846/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017) (destaquei)

No entanto, não se pode deixar de considerar que o valor depositado previamente, relativamente próximo daquele que restou decidido como devido, vem sendo devidamente corrigido pela entidade bancária.

Nesse sentido, ainda que pertença ao Apelado,
a correção monetária sobre o depósito judicial não pode ser desconsiderada para fins de cálculo da diferença devida, sob pena de enriquecimento sem causa deles.

Com efeito,
somente por meio do cotejo entre os dois parâmetros de cálculo, quais sejam,
(i)
o valor final de indenização atualizado, acrescido de juros compensatórios e moratórios e (ii) o valor do depósito prévio atualizado, é que se poderá aferir se o depósito já realizado ultrapassa o valor da condenação, como afirmado pela Apelante, cálculo este a ser realizado em sede de liquidação de sentença.

Dos juros moratórios, compensatórios e correção monetária.

Quanto a incidência dos juros moratórios.

O art. 15-A do DF no 3.365/41 de 21.06.1941, incluído pela Medida Provisória no 2.183-56/2001, permite a incidência de juros compensatórios quando houver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais:

“Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001).

Mostra-se necessária a reforma da sentença no tocante aos juros, pois o Supremo Tribunal Federal já sedimentou que para o caso de instituição de servidão em imóvel rural, impõe-se a aplicação de juros compensatórios e moratórios na monta de 6% ao ano.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMÓVEL RURAL. PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL.
JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. APLICAÇÃO NA ORDEM DE 6% (SEIS POR CENTO). PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I - A indenização devida em decorrência da restrição do uso de imóvel rural pela instituição de servidão administrativa deve corresponder o efetivo prejuízo causado à propriedade serviente. II - Diante da consistência do laudo técnico produzido, que foi criteriosamente construído mediante a boa técnica e levando em linha de conta todos os fatores impactantes a limitar o uso da propriedade atingida pela servidão administrativa, é de rigor a fixação do quantum indenizatório no patamar apurado pelo perito nomeado pelo juiz da causa. III -
A indenização a ser paga ao proprietário em face da servidão deverá contar com juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, conforme regra disposta no caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF, percentual também a ser aplicado em relação aos juros moratórios, consoante preconiza o art. 15-B do mencionado Decreto
. IV - A correção monetária deve incidir somente sobre a parcela não depositada previamente pelo expropriante, sob pena de dupla incidência do consectário sobre o montante depositado. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0344.10.006392-6/001,
Relator
(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da sumula em 08/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ATO UNITÁRIO, QUE GERA PREJUÍZO INDENIZÁVEL. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA DA APELAÇÃO PRINCIPAL LIMITADA AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.- O instituto da servidão administrativa é um modo de intervenção do Estado na propriedade privada, impondo ao proprietário algumas restrições ao uso e gozo da propriedade, que é onerada em benefício do interesse coletivo, legitimando-o a usar o bem de forma unilateral e compulsória.
- No caso é incontroversa a constituição da servidão administrativa em parcela da área correspondente ao imóvel dos apelantes, ressaindo o dever da concessionária de indenizá-los pela limitação permanente do exercício de seu direito de propriedade.- Realizada perícia judicial, apontando como correto o valor indenizatório ofertado na inicial, e inexistindo quaisquer provas em sentido contrário, impõe-se a sua homologação.- Segundo o disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.-
De acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento de mérito da ADI 2332/DF, no ano de 2018, os juros compensatórios devem incidir no percentual fixo de 6% (seis por cento), previsto no art. 15-A do DL no 3.365/41, sendo a sua base de cálculo a diferença eventualmente apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor do da indenização fixado em sentença.

- Recurso principal a que se nega provimento. Apelo adesivo parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0450.15.003083-8/001,
Relator
(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2020, publicação da sumula em 05/02/2020)”.

Também no tocante aos honorários advocatícios, também merece reforma a sentença, pois é pacífico neste Tribunal que se aplica, nas ações de servidão administrativa com imissão na posse, o disposto no artigo 27, § 1o do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o qual estabelece como critério único a existência de diferença entre oferta inicial e a indenização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - LAUDO PERICIAL - VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO- LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE REGE A MATÉRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Os honorários advocatícios serão suportados pela parte autora quando houver diferença entre o valor oferecido e o valor fixado na sentença e o percentual será de no máximo 5% (cinco por cento) entre a diferença destes valores
”. (N.U 0038652-34.2010.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)”.

Com tais apontamentos, DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para o fim de
DETERMINAR
que os juros compensatórios e moratórios sejam fixados em 6%, ao ano, à luz do artigo 15-A e 15-B, do Decreto-lei 3.365/1941, já reconhecida como constitucional no julgamento da ADI 2.332 pelo STF e também para
FIXAR
os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021